Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. REMESSA DO PROCESSO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 40, CPP. DEVER DO JUÍZO. OPINIO DELICTI. COMPETÊNCIA DO MP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
1. O interesse recursal é pressuposto vinculado à utilidade. O recorrente pretende formar decisão que lhe conceda situação jurídica mais favorável do que a estabelecida pela decisão anterior. Desdobra-se em dois elementos: 1) necessidade (meio capaz de proporcionar o resultado almejado); e 2) adequação (o recurso utilizado deve ser previsto em lei como instrumento para se insurgir contra decisão judicial). Preliminar rejeitada.
2. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
4. No caso, o acórdão desenvolveu raciocínio suficiente para distinguir as questões apresentadas. Primeiramente, houve o indeferimento da expedição de ofício à OAB e ao MP por se tratar de pedido direcionado à apuração das condutas praticadas, em tese, pela procuradora.
5. Por outro lado, a remessa do processo ao MP, nos termos do art. 40, CPP, derivou da análise do acervo probatório e das conclusões do julgado pela existência de pirâmide financeira.
6. A remessa ao Ministério Público se limita apenas ao cumprimento da exigência legal para que o órgão inicie apuração a partir dos elementos apresentados. Cumpre ao MP a elaboração da opinio delicti sobre o caso.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Advertência aplicada.